Tribunal: STJ
Processo: 5465373-97.2020.8.09.0065
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938943 - GO (2025/0178842-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GUSTAVO CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO
: REGINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - GO024841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL.
FUGA DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA
AFASTADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado por tráfico de drogas
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial, com fundamento nas Súmulas 7 e 83/STJ. O agravante
sustentou nulidade das provas colhidas em busca domiciliar, alegando
ingresso policial forçado em sua residência sem mandado judicial e sem
autorização, motivado apenas por sua fuga ao avistar a viatura. Pretendia o
reconhecimento da ilicitude das provas, com o seu desentranhamento e
absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fuga do suspeito,
somada às circunstâncias do caso, configura fundadas razões a legitimar o
ingresso policial em domicílio sem mandado; (ii) estabelecer se a revisão
dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, XI) assegura a inviolabilidade de
domicílio, ressalvado o flagrante delito, situação em que o ingresso pode
ocorrer desde que existam fundadas razões objetivas. O STF, no RE 603.616
/RO, firmou que a entrada forçada em residência sem mandado judicial
apenas é lícita quando amparada em justa causa concreta e devidamente
justificada a posteriori.
4. O Tribunal de origem reconheceu que os policiais dispunham de
investigação prévia do envolvimento do réu em crime de homicídio, além de
constatarem fuga com pacote suspeito, que resultou na apreensão de 1,240 kg
de cocaína e balança de precisão, caracterizando flagrante e fundadas razões
para a diligência.
5. Afastar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência obstada pela Súmula
7/STJ.
6. A jurisprudência consolidada do STJ admite o ingresso domiciliar
em hipóteses de flagrante delito respaldadas em elementos objetivos,
incidindo a Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51272570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 55e23420-ca31-4320-bd4d-b5a8ad21b363

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 55e23420-ca31-4320-bd4d-b5a8ad21b363

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938943 - GO (2025/0178842-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GUSTAVO CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO
: REGINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - GO024841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL.
FUGA DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA
AFASTADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado por tráfico de drogas
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial, com fundamento nas Súmulas 7 e 83/STJ. O agravante
sustentou nulidade das provas colhidas em busca domiciliar, alegando
ingresso policial forçado em sua residência sem mandado judicial e sem
autorização, motivado apenas por sua fuga ao avistar a viatura. Pretendia o
reconhecimento da ilicitude das provas, com o seu desentranhamento e
absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fuga do suspeito,
somada às circunstâncias do caso, configura fundadas razões a legitimar o
ingresso policial em domicílio sem mandado; (ii) estabelecer se a revisão
dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, XI) assegura a inviolabilidade de
domicílio, ressalvado o flagrante delito, situação em que o ingresso pode
ocorrer desde que existam fundadas razões objetivas. O STF, no RE 603.616
/RO, firmou que a entrada forçada em residência sem mandado judicial
apenas é lícita quando amparada em justa causa concreta e devidamente
justificada a posteriori.
4. O Tribunal de origem reconheceu que os policiais dispunham de
investigação prévia do envolvimento do réu em crime de homicídio, além de
constatarem fuga com pacote suspeito, que resultou na apreensão de 1,240 kg
de cocaína e balança de precisão, caracterizando flagrante e fundadas razões
para a diligência.
5. Afastar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência obstada pela Súmula
7/STJ.
6. A jurisprudência consolidada do STJ admite o ingresso domiciliar
em hipóteses de flagrante delito respaldadas em elementos objetivos,
incidindo a Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51272571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:59
Código de Controle do Documento: ed194291-f176-4fc9-87eb-cfdd7c7a6183

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Gustavo Custodio da Silva contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso com
fundamento nas Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante busca a
reforma da decisão, sustentando que a controvérsia não exige reexame de provas, mas
apenas a revaloração jurídica de fato incontroverso, qual seja, o ingresso forçado de
policiais em sua residência sem mandado judicial e sem autorização do morador,
motivado exclusivamente pela fuga do recorrente ao avistar a viatura policial.
O agravante foi condenado a pena de 6 anos, 9 meses e 19 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06,
com base em provas obtidas em busca domiciliar. ]
No recurso especial, o recorrente sustentou a ilicitude das provas, com
fundamento na violação do artigo 157 do Código de Processo Penal e do artigo 5o, inciso
XI, da Constituição Federal, argumentando que a entrada em domicílio ocorreu sem justa
causa, em afronta à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça. A decisão agravada, no entanto, entendeu que houve a indicação de
fundadas razões que dispensaria o mandado judicial (Súmula 83 do STJ) e a análise da
tese demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório (Súmula 7/STJ).
No presente agravo, o recorrente pondera que a questão em debate é
estritamente jurídica, pois o acórdão recorrido reconheceu expressamente que a
abordagem policial ocorreu após o agravante correr ao avistar a viatura e adentrar sua
residência. Sustenta que tal fato, por si só, não legitima o ingresso forçado, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior, que exige fundadas
razões concretas para justificar a entrada em domicílio sem mandado judicial.
O agravante enfatiza que a entrada em sua residência foi abusiva e
incompatível com as garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal,
configurando violação de domicílio. Aduz que a prova obtida de forma ilícita não pode
ser admitida no processo, devendo ser desentranhada, nos termos do artigo 157 do
Código de Processo Penal. Ressalta que a condenação foi baseada exclusivamente em
provas ilícitas, o que vicia toda a ação penal e impõe a absolvição do réu.
Ao final, requer o recebimento e provimento do presente agravo regimental,
para que a decisão monocrática seja reconsiderada. Subsidiariamente, pleiteia que o
colegiado conheça e dê provimento ao recurso especial, reconhecendo a ilicitude das
provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal e declarando, por conseguinte, a
absolvição do agravante (e-STJ, fls. 420-427).
Documento eletrônico VDA51272571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:59
Código de Controle do Documento: ed194291-f176-4fc9-87eb-cfdd7c7a6183

O Ministério Público do Estado de Goiás impugnou o recurso (e-STJ, fls. 438-
440).
Oportunizou-se a manifestação do Ministério Público Federal.
É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls.
410-416):
“O agravo é tempestivo e infirma as razões da decisão impugnada. Passo à análise do
recurso especial.
Acerca da controvérsia trazida no recurso especial, colhe-se do acórdão recorrido (fls. 324-
329):
1. Nulidade das provas obtidas mediante ilegalidade da busca pessoal e domiciliar e
consequente absolvição.
Pretende a defesa a absolvição do apelante, sob o fundamento de que as provas que
motivam o decreto condenatório foram obtidas em razão da manifesta ilegalidade. Sem
razão.
Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal assentou no julgamento do Recurso
Extraordinário 603.61 6/RO que, a despeito de ser incontroverso que nos crimes
permanentes, como o tráfico de drogas, por exemplo, o estado de flagrância se protrai ao
longo do tempo, as provas obtidas por autoridades policiais mediante invasão domiciliar e
sem o devido mandado de busca e apreensão são lícitas, desde que demonstrada a
existência de justa causa que indique situação de flagrante no interior da residência.
Por sua vez, a Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem
mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o
período noturno - quando amparado em fundadas razões - na dicção do art. 240, § 1 o , do
CPP -, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem
ocorrer, no interior da casa, situação de flagrante delito.
No caso, dos elementos colhidos, verifica-se que a atuação policial foi precedida de
fundadas razões, tendo em vista que havia investigação pretérita da polícia civil por
envolvimento do acusado em crime de homicídio, sendo as informações repassadas à polícia
militar. Em patrulhamento no endereço indicado, avistaram algumas pessoas na rua,
sendo que o acusado evadiu, carregando consigo um pacote, entrou na residência e saltou
muros, caindo no lote circunvizinho que pertencia à tia de Gustavo, onde foi detido e
localizada a porção de cocaína.
Nesse ponto, cumpre transcrever a prova oral produzida, em especial as declarações dos
policiais que participaram da ocorrência.
Em juízo, o policial militar Ricardo Alves Rosa, narrou que no dia do fato, pela manhã, teve
notícias de que a polícia civil estava fazendo uma operação, em busca de Gustavo uma vez
que ele estaria armado e contrataria uma outra pessoa para praticarem crimes; que os
policiais civis não localizaram-no; no mesmo dia, já a noite, estavam em patrulhamento
pelo Setor Aeroporto e ao aproximarem da residência, uma das pessoas correu para dentro,
carregando um pacote; que o acusado saiu pulando muros e a casa vizinha era da avó dele;
que pediram permissão para entrar nessa outra casa, ocasião em que conseguiram deter o
acusado segurando o pacote contendo cocaína; que no telhado também foi encontrada uma
balança de precisão; o acusado é conhecido no meio policial pelo cometimento de crimes, e
que ele se intitula pertencente a organização criminosa (mídia, mov. 95).
Documento eletrônico VDA51272571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:59
Código de Controle do Documento: ed194291-f176-4fc9-87eb-cfdd7c7a6183

Jefferson Antônio de Oliveira, policial militar, declarou que no dia, a polícia civil
compartilhou com a CPE informações quanto a uma investigação em andamento, em que
Gustavo praticaria um homicídio; diante das informações foi repassado o endereço e então,
intensificaram o patrulhamento no local; que era por volta das 20h quando depararam com
pessoas reunidas na porta da residência, sendo que ao avistarem a viatura, algumas delas
correram; que conseguiram fazer a abordagem de alguns que estavam na calçada, sendo
que um homem correu e pulou muros da residência; que chamou uma senhora que estava
próxima, Ana, a qual autorizou a entrada na casa dela, mas nada ilícito foi encontrado; que
indagada sobre Gustavo, ela informou que morava na casa de cima; que outros policiais
foram averiguar, enquanto ficou na casa de Ana conversando com ela; de repente, escutou
os policiais gritando “correu, correu”, e viu o acusado pulando para a casa de Dona Ana,
que de imediato abordou Gustavo com o embrulho na mão; que se trata va de cocaína mais
de um quilo; em seguida, foram até a casa dele; que fizeram busca domiciliar, que foi
acompanhada pela mãe e encontraram uma balança de precisão; diante dos fatos, foi
conduzido para a delegacia; que Gustavo é conhecido da polícia e já foi preso várias vezes
(mídia, mov. 95).
O informante Roberto da Silva Oliveira, primo do acusado, disse que estava bebendo e
conversando com o acusado na porta de casa, quando a polícia chegou e entrou nas
residências, sem pedir qualquer tipo de autorização (mídia, mov. 95).
Gercilene Ferreira da Silva, mãe de Gustavo, contou que os policiais invadiram sua casa,
sem qualquer permissão; que eles estavam procurando algo, mas não acharam nada ilícito;
que Gustavo estava na casa da tia dele e foi preso (mídia, mov. 96).
Na delegacia, Gustavo Custódio da Silva exerceu o seu direito constitucional de permanecer
em silêncio. Em seu interrogatório judicial, negou os fatos e alegou que estava com sua
família na porta de sua casa quando a polícia invadiu a residência de sua mãe e de sua tia
Ana; que eles pediam arma de fogo e diante da negativa, eles apareceram com o pacote de
droga, dizendo que era sua (mídia, mov. 96).
A versão do acusado destoa do apurado e não foram feitas provas eficientes em contrário.
Aliás, os depoimentos policiais foram precisos e harmoniosos, sem contradições, com
inabalável valor probatório. Ausente indício de querer deturpar a verdade, apontando
situação fantasiosa e incriminando inocente, não há razão para se duvidar das suas
palavras.
No caso, nota-se que a abordagem não se deu somente em razão da fuga do acusado, mas
também porque haviam notícias de cometimento de crime pelo morador daquela residência
específica. Ao avistar a polícia, tem-se que Gustado evadiu, sendo abordado em lote vizinho,
e após a apreensão da droga com ele, os policiais se dirigiram até a sua moradia, onde
encontraram uma balança de precisão.
Como se sabe, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar (CPP, art. 244).
A 6 a Turma da Corte Superior de Justiça, no julgamento do RHC n° 158.580/BA, com a
relatoria do Ministro Rogério Schietti, apreciou a matéria relacionada à (i)licitude da
Busca Pessoal, passando a entender que o artigo 244 do CPP ‘não autoriza buscas pessoais
praticadas como 'rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e
motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação
correlata’.
Nesse contexto, como dito, vejo como legítimas a abordagem e a busca pessoal, já que
haviam elementos objetivos e racionais justificando-os, o que afasta a alegação da ilicitude
da prova.
[...]

Como se vê, o Tribunal de origem afastou a preliminar de nulidade das provas colhidas no
flagrante ao fundamento de que a abordagem policial foi precedida de fundadas razões,
Documento eletrônico VDA51272571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:59
Código de Controle do Documento: ed194291-f176-4fc9-87eb-cfdd7c7a6183

tendo em vista investigação pretérita da polícia civil por envolvimento do acusado em crime
de homicídio, além da situação fática narrada nos autos. Consignou-se que os policiais
militares estavam em patrulhamento no endereço indicado, quando avistaram algumas
pessoas na rua, sendo que o acusado evadiu, carregando consigo um pacote, entrou na
residência e saltou muros, caindo no lote circunvizinho que pertencia à sua tia, onde foi
detido e localizada a porção de cocaína (1,240 kg).
Nesse contexto, ao contrário do que afirma a defesa, a situação acima narrada
(visualização do acusado com um pacote e fuga pulando muros) indica fundadas razões
para a dispensa do mandado judicial.
Em situações semelhantes, já decidiu esta Corte Superior:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE
DROGAS.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PARTICULAR.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. INVASÃO À DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.
DILIGÊNCIAS. RONDAS NO LOCAL. FUGA DOS SUSPEITOS. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PRÉVIA PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA .
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do
domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo
constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante
delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à referida norma, o Supremo
Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar
Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados".
2. No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de
validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se
necessário, para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração,
de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas
da ocorrência do delito no interior do imóvel. A Suprema Corte, no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 1.342.077/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a
nulidade do referido "tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de
documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a
implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da
federação".
No caso em apreço, as instâncias ordinárias ressaltaram que os agente públicos adentraram
no domicílio não apenas com base em prévias denúncias anônimas que davam conta que
naquele local havia armazenamento de drogas para o comércio, mas também porque, após
investigações sobre o tráfico de drogas em Carapicuíba/SP, e no transcurso das diligências,
fazendo rondas no local, os policiais flagraram o momento exato em que uma motocicleta
adentrava no galpão por um portão eletrônico e, indivíduos que lá dentro se encontravam,
evadiram e pularam o muro ao avistarem a viatura policial. Na ocasião, foram apreendidos
507,40kg de maconha, divididos em 655 porções prensadas na forma de tijolos; 2,704kg de
cocaína, divididos em 10.944 porções; e 198,30g de crack, divididos em 503 porções. Vale
destacar trecho da Corte estadual que asseverou que, "nas investigações da DISE foram
realizadas pesquisas, em atividades de campo, e que inúmeros foram, em dias e horários
diversos, os acompanhamentos promovidos e as campanas efetuadas em torno de Eliton
Fernando e seus comparsas".
Documento eletrônico VDA51272571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:59
Código de Controle do Documento: ed194291-f176-4fc9-87eb-cfdd7c7a6183

3. Desse modo, restou demonstrada a existência de justa causa para o ingresso no
domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de uma série de
fatores, quais sejam, denúncias anônimas prévias, diligências antecedentes, rondas no
local e fuga dos suspeitos, que pularam o muro ao avistarem os agentes públicos.
Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência
demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de
habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.
4 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 790.568/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.) [grifei]
21/8/2023
23/8/2023

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DE DOMCÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELAVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS AP TOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à
inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se
falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente,
pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.
III - In casu, os agentes públicos receberam informações acerca da ocorrência da
traficância; assim, a par da denúncia anônima, teriam os policiais se dirigido até o local
informado, tendo avistado o paciente, que teria descartado uma porção de cocaína
pesando 39g e empreendido em fuga, pulando muros em direção a sua residência, o que
deu ensejo à figura do flagrante impróprio previsto no art. 302, III, do CPP. A
perseguição, conforme relatado pelos policiais em juízo, terminou já dentro da residência
do paciente. Consta ainda que o acusado confessou o crime em juízo. Ademais, os policiais
apreenderam, 1 porção de coc aína, pesando 39g, 1 porção de maconha, pesando 296g, 1
balança de precisão, 1 caderno com anotações do tráfico e R$ 18,00 em dinheiro. Esses
motivos configuram exigência capitulada no art. 240, § 1o, do CPP, a saber, a demonstração
de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade
da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio.
IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e
residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos
elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela
mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 757.706/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/10/2022
24/10/2022
Incide, pois, a Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51272571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:59
Código de Controle do Documento: ed194291-f176-4fc9-87eb-cfdd7c7a6183

Ademais, desconstituir as premissas fáticas do julgado não encontra amparo na via eleita,
dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise
exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial, ante o óbice Sumular n. 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Publique-se.”

Constata-se que a decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a abordagem policial foi precedida de
fundadas razões, baseadas em investigação prévia e na conduta do acusado, que fugiu ao
avistar os policiais, carregando um pacote posteriormente identificado como cocaína.
Destaca-se o seguinte excerto do julgado agravado,
(STJ, fl. 413):
in verbis
Como se vê, o Tribunal de origem afastou a preliminar de nulidade das provas colhidas
no flagrante ao fundamento de que a abordagem policial foi precedida de fundadas razões,
tendo em vista investigação pretérita da polícia civil por envolvimento do acusado em crime
de homicídio, além da situação fática narrada nos autos. Consignou- se que os policiais
militares estavam em patrulhamento no endereço indicado, quando avistaram algumas
pessoas na rua, sendo que o acusado evadiu, carregando consigo um pacote, entrou na
residência e saltou muros, caindo no lote circunvizinho que pertencia à sua tia, onde foi
detido e localizada a porção de cocaína (1,240 kg). Nesse contexto, ao contrário do que
afirma a defesa, a situação acima narrada (visualização do acusado com um pacote e fuga
pulando muros) indica fundadas razões para a dispensa do mandado judicial."

Verifica-se, pois, a consonância da decisão com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça acerca da validade do ingresso domiciliar quando constatada
fundadas razões para dispensa do mandado judicial.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. MAJORANTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal
que justificasse a concessão da ordem de ofício.
2. A defesa alega que o agravante foi condenado por tráfico de drogas com base em
provas ilegais, obtidas mediante busca pessoal realizada com base em denúncia anônima,
sem fundada suspeita, e mediante agressão e tortura, comprovadas por laudo de lesões
corporais. Alega ainda que a invasão domiciliar foi realizada sem mandado judicial e sem
consentimento válido.
3. A defesa busca o provimento do agravo regimental para reconhecer a nulidade das
provas e afastar a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar realizada
pelos policiais estava respaldada por fundadas suspeitas que justificassem a abordagem sem
mandado judicial e se a majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas foi corretamente
aplicada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51272571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:59
Código de Controle do Documento: ed194291-f176-4fc9-87eb-cfdd7c7a6183

5. O acolhimento de eventual nulidade decorrente da alegada tortura foi afastada pelas
instâncias ordinárias, e a alteração desse entendimento demanda reexame de prova,
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. A busca pessoal foi justificada por fundadas suspeitas, decorrentes de informações da
Agência Local de Inteligência e do comportamento suspeito do agravante, que tentou fugir
ao avistar a polícia.
7. A busca domiciliar foi considerada legítima, pois o agravante admitiu a existência de
mais drogas em sua residência, configurando situação de flagrante delito.
8. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 foi aplicada corretamente, pois o
tráfico ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo, sendo desnecessária a
comprovação de que o réu se beneficiou do fluxo de pessoas.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar pode ser realizada com base em
fundadas suspeitas, sem necessidade de mandado judicial, quando há situação de flagrante
delito. 2. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de natureza objetiva, bastando a
proximidade do crime com locais indicados na norma.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o, 244 e 245; CF/1988, art. 5o,
XI; Lei 11.343/2006, art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ,
AgRg no RHC 145.278/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, AgRg no HC 789.501/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.
(AgRg no HC n. 948.601/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
18/8/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e
manteve a condenação dos agravantes pelo delito de tráfico de drogas. A defesa alega
ausência de justa causa para a busca pessoal e domiciliar, requerendo a anulação das provas
dela decorrentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular e domiciliar, que
resultou na apreensão de drogas, foi realizada com base em fundadas razões que
justificassem a ausência de mandado judicial.
III. Razões de decidir
3. A abordagem veicular foi precedida de fundadas razões, como a tentativa de fuga em
alta velocidade, após delação de moradores da prática de tráfico de drogas em determinado
local de onde saíram os agentes, o que legitima a busca conforme o art. 244 do CPP.
4. O ingresso dos policiais no domicílio foi justificado pela situação de flagrante delito,
configurada pela tentativa de fuga e de apreensão de drogas na mochila de um dos
passageiros, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO.
5. A atuação dos policiais foi amparada por elementos objetivos que indicavam a prática
de tráfico de drogas no imóvel, não havendo ilegalidade na busca domiciliar sem mandado
judicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca veicular e domiciliar sem mandado judicial é lícita
quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito. 2. A tentativa de fuga
e apreensão de drogas justificam a busca sem mandado judicial, conforme art. 244 do CPP e
entendimento do STF".
Documento eletrônico VDA51272571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:59
Código de Controle do Documento: ed194291-f176-4fc9-87eb-cfdd7c7a6183

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 303.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 878.550/SC, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024.
(AgRg no HC n. 1.001.980/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
13/8/2025
18/8/2025

Desconstituir essas premissas fáticas, delimitadas pelo acórdão recorrido,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51272571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:59
Código de Controle do Documento: ed194291-f176-4fc9-87eb-cfdd7c7a6183

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0178842-7
AREsp 2.938.943 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 546537397 54653739720208090065
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO
: REGINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - GO024841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO
: REGINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - GO024841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542605515=043425401:@
2025/0178842-7 - AREsp 2938943 Petição : 2025/0059733-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:25:54
Código de Controle do Documento: 8DCEF9EE-1B6F-4BDE-97E4-620FAE15E60F